Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741961-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANA BARROS BATISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANA BARROS BATISTA, apontando como autoridade coatora o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal a omissão relacionada à sua efetiva convocação para nomeação no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar, da Secretaria de Estado da Educação (Editalno23–SEE/DF,de13deoutubro de2016). Conta a impetrante ter sido aprovada na 1306a posição (fora do número de vagas) do certame da Secretaria de Estado da Educação, detendo, portanto, mera expectativa de convocação. Revela que, após quase 6 anos da homologação do concurso, foi nomeada em Diário Oficial, não tomando conhecimento da convocação por não ter sido efetivamente comunicada do ato pela banca organizadora (CESPE/UNB) ou pelo órgão responsável. Ressalta ter sido enviado telegrama de convocação para endereço diferente daquele informado e que consta no site oficial da banca, o qual ainda foi devolvido por motivo de endereço insuficiente. Chama atenção para o fato de que o último ato constante do site oficial do concurso na internet data de 09/05/2022 e diz respeito ao Edital no 13 – SEE/DF, de 06 de abril de 2022, que teve por objetivo retificar o Edital no 70, de 22 de setembro de 2017, para incluir candidata sub judice na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência. Manifesta ter tomado conhecimento do ato convocatório apenas aos 20/09/2023, em consulta ao seu nome na internet sem qualquer pretensão relacionada ao certame. Questiona a falta de contato por outros meios de comunicação, ressaltando o longo período entre divulgação da classificação e a data da convocação. Entende ter havido violação ao princípio da publicidade. Discorre sobre a falta razoabilidade na imposição ao candidato de acompanhar – por tempo indeterminado – as etapas do concurso. Nesses termos, busca a concessão de liminar a fim de que lhe seja concedido o prazo de 5 dias úteis para se apresentar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e entregar a documentação pertinente à sua incorporação ao cargo para o qual aprovada ou, de forma alternativa, a reserva da vaga. No mérito, requer a confirmação da medida. Custas recolhidas (ID 51973097). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. A questão trazida a debate foi analisada por este Conselho Especial em outras oportunidades, tendo prevalecido o entendimento de que a Administração Pública deve se valer do maior número de meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação do candidato acerca de sua nomeação em cargo público. A propósito, confira-se: (...) 1. A jurisprudência dominante sinaliza que a falha na comunicação de nomeação e convocação para a posse do candidato, quando decorrido longo período de tempo entre a homologação do resultado final do certame e a convocação para a posse, fere o princípio da publicidade dos atos e enseja a violação de direito líquido e certo à informação e notificação pessoal. 2. A divulgação do ato administrativo não concretiza o acesso à informação, nem o princípio da publicidade, quando não se mostra ampla o suficiente, veiculada por todos os meios disponíveis, especialmente quando traz em seu conteúdo informações pessoais relativas à pessoa identificada ou identificável, quando a comunicação do ato não atinge a finalidade de conhecimento pelo próprio interessado. (...) (Acórdão 1757669, 07184247720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)1. É atribuição exclusiva do Governador do Distrito Federal realizar a nomeação de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (LODF 100 XXVIII). 2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade. 3. No caso em exame, tem-se que o impetrante manteve atualizado os dados cadastrais de endereço residencial, telefone e e-mail; e a banca organizadora do concurso não manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações, o que ocorreu somente via Diário Oficial. (...) (Acórdão 1605171, 07333547120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A convocação da forma mais ampla possível atende não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva que recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas. In casu, a convocação da impetrante se deu por meio de publicação em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal do dia 31/07/2023 (ID 51934916) – isto é, quase 6 anos após tornado público o resultado final do concurso (ocorrido em setembro de 2017, ID 51934911). Conquanto o edital tenha atribuído à candidata a responsabilidade de acompanhar a publicação de todos os atos referentes ao certame por meio do Diário Oficial e/ou do endereço eletrônico da banca (conforme item 13.2, ID 51933557 - Pág. 29), o longo período entre o resultado e a convocação, a princípio, já seria suficiente para gerar à impetrante o direito de ser pessoalmente comunicada do ato convocatório, com medidas eficientes nesse sentido, ante a falta de razoabilidade da exigência imposta. Apesar disso, e do fato de a autora aparentemente ter mantido atualizados seus dados no site (ID 51934954 e ID 51933555), o telegrama de nomeação foi destinado a endereço diverso – tendo sido devolvido por motivos de “mal endereçado” e “endereço insuficiente” (ID 51934917). Não bastasse, de acordo com a cópia da página de acompanhamento do certame na internet, a banca organizadora sequer manteve atualizada a página oficial do concurso com informações relativas às convocações (ID 51934914). Numa análise superficial, portanto, tem-se que a convocação da candidata foi feita de maneira insuficiente, em desacordo com os princípios constitucionais que regulam a matéria. Nesses termos, identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida; decorrendo a urgência, por sua vez, dos prejuízos advindos à candidata pela falta de incorporação no cargo, bem como ao regular andamento do concurso (com a necessidade de se realizar novas nomeações para suprir aquelas tornadas sem efeito). Sendo assim, DEFIRO a liminar para que, atendidos os demais requisitos do edital, seja assegurada à impetrante nova nomeação e convocação para posse, na condição sub judice, no cargo para o qual aprovada (Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Apoio Administrativo). Oficie-se à douta autoridade apontada como coatora para prestar as informações no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator